Tribunal: TJDFT
Processo: 0742831-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1. Não houve, antes da impetração do presente Habeas Corpus, qualquer pedido formulado sobre a matéria perante o Juízo de origem. Assim, como sequer foi provocado sobre o assunto, afigura-se descabido se falar em omissão.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que se as partes tiveram acesso às provas obtidas com a quebra de sigilo telefônico antes da prolação da sentença condenatória e sobre elas puderam se manifestar em ambiente de contraditório, não há que se falar em anulação do processo.
3. Ordem denegada.